Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. FAMILIARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação dos danos morais experimentados, ao fundamento de que não houve comprovação do fato constitutivo da pretensão alegada, especialmente quanto à efetiva realização de “empréstimos” junto a familiares e à ocorrência de violação aos direitos da personalidade.
2. Fato relevante: O autor/recorrente pretende a condenação do réu/recorrido à compensação dos danos morais, sob o argumento de que o suposto inadimplemento negocial teria ocasionado a necessidade de contratação de empréstimos com familiares, o que lhe teria causado prejuízo em sua esfera extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a comprovação da ocorrência de dano extrapatrimonial, decorrente da alegada “contratação” de empréstimos com familiares; e (ii) a pretensão do autor à compensação dos danos morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (Id. 78424291) demonstram a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. Da inadmissibilidade dos documentos juntados em grau recursal. Os documentos apresentados pelo recorrente na fase recursal (ID 71785220/71785231) não se enquadram no conceito de documentos novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, uma vez que não foram produzidos após a instrução processual, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de sua apresentação em momento oportuno. 5.1. Ademais, tais documentos não guardam pertinência direta com o objeto da demanda, pois se limitam a demonstrar débitos vinculados ao imóvel, sem qualquer elemento apto a comprovar a efetiva contratação de empréstimos junto a terceiros ou a repercussão desses fatos na esfera extrapatrimonial do autor. A prova documental que instruiu as razões recursais, portanto, não é conhecida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas jurídicas estabelecidas nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. Nos termos da norma prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.
8. Ao proceder ao reexame do conjunto probatório, constata-se a inexistência de elementos aptos a demonstrar, a efetiva contratação de empréstimos pelo autor, tampouco a repercussão concreta desses fatos em sua esfera extrapatrimonial.
9. A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes de relação contratual, desacompanhada de prova idônea, não autoriza o reconhecimento de dano moral, especialmente quando ausente demonstração de situação vexatória, humilhante ou ofensiva aos direitos da personalidade.
10. Inexistindo comprovação de ato ilícito, de dano extrapatrimonial ou de nexo de causalidade, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, porquanto os fatos narrados se inserem no âmbito dos meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. 11.1. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente/autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 12.1. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, CPC, arts. 99, § 3o, 373, I, e 435.